Tribunal: TJDFT
Processo: 0714033-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714033-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIANE ALVES DOMINGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDIANE ALVES DOMINGUES contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo no 0701077-79.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido liminar consistente em determinação para que o réu/Agravado se abstenha de promover ato demolitório na residência da parte autora, ora Agravante, constante do Auto de Infração no D121756-OEU. Nas razões recursais, alega a parte Agravante que o objeto do ato demolitório é o imóvel localizado na chácara 62, lote 43, Capão Comprido- São Sebastião/ DF, local que reside na companhia dos filhos menores. Afirma a Agravante que, aos 31/10/2019, recebeu uma intimação demolitória - Auto de intimação Demolitória no D121756-0EU- sob a alegação de violação da Lei Distrital 6.138/2018, responsabilizando-a pela não apresentação de licenciamento de obras, e determinando-a a promover a demolição no prazo de 30 dias, sob pena de multa e demais sanções previstas na legislação vigente. Informa que, diante da notificação, apresentou tempestivamente “PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO”, requerendo a intimação demolitória com respaldo no artigo 49, parágrafo único, da lei 6.138/2018 que dispensa do licenciamento edificações de até 3(três)habitações unifamiliares nos termos do que determina o art. 49, parágrafo único da Lei n. 6.138/2018. Assevera que tal pleito administrativo foi indeferido, mas que o mesmo padece de vícios, tendo em vista a ausência de motivação idônea, pois o teor do dispositivo legal supracitado autoriza a construção da edícula unifamiliar sem a necessidade de licenciamento. Menciona ainda que, além de ter adquirido o bem de boa-fé mediante cessão de direitos firmada em cartório, tal imóvel é dotado de infraestrutura estatal, pois servido de serviços públicos tais como ligação de água, energia, escola , posto de saúde e linha regular de ônibus, que torna-se questão de interesse social. Frisa ainda que, apesar da ausência de licença para construir, a ocupação na referida área é antiga e a questão tornou-se de interesse social, inclusive, passível de regularização, já que várias famílias ocupam o local. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese, descrevendo os requisitos ensejadores da tutela recursal. Ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito a reforma da decisão recorrida. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça no recurso. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, em atenção ao princípio da celeridade processual, defiro, provisoriamente, o benefício de gratuidade de justiça para a Agravante apenas para o processamento deste recurso. Identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. Na hipótese, pretende a parte Agravante ver deferida a antecipação da tutela recursal consistente na imediata determinação para que a parte Agravada abstenha de promover qualquer ato demolitório no imóvel em que reside a Agravante. Eis o teor do decisum recorrido: “(...) A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. A ressalva da Lei n. 6138/18 não se aplica ao caso da autora, posto que a norma refere-se a edificações em imóveis rurais, o que não é o caso dos autos. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular, e não o contrário. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental é antissocial, e deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante crise hídrica, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris ou periculum in mora, revogo a tutela precária concedida na decisão precedente e indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se. Ciência À DP e ao MP. (...)”. (id. 59304003 – processo de origem) A concessão de tutela de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, a despeito da fundamentação deduzida pelo Juízo de primeiro grau para indeferir os efeitos da tutela vindicada e, não obstante se reconheça o poder de polícia da Administração Pública quanto à fiscalização de supostas invasões em área pública, é certo que a situação jurídica estampada nos autos principais recomenda a manutenção da situação fática, porquanto outorga situação provisória de segurança para os interesses da parte Agravante, além de resguardar a eficácia do recurso. Com efeito, a iminente demolição do imóvel em que reside a Agravante pela Administração Pública, a qualquer momento, ainda que previamente notificada, configura a possível ocorrência de dano de difícil reparação, com o comprometimento da utilidade da medida judicial ajuizada perante a instância a quo em razão da perda do objeto e a impossibilidade da prestação jurisdicional. Assim, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico existir fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada, motivo pelo qual entendo que a r. decisão deve ser alterada, especificamente diante da fundamentação legal explanada pela parte recorrente (desnecessidade de licenciamento para habitação unifamiliar constante da Lei no 6.138/18) e ainda de eventual averiguação de regularização da área do imóvel, objeto de demolição nos autos. Deste modo, por ora, e considerando as informações trazidas pela recorrente, aliada a circunstância da pandemia do COVID que vem acometendo o mundo e o próprio Distrito Federal, tenho que a argumentação esposada nas razões do recurso se mostram suficientes para a concessão do efeito suspensivo, até porque, o tema ainda carece de melhor análise probatória e também o estabelecimento do contraditório da parte adversa, especificamente para avaliar a localização em que situado o imóvel em que reside a Agravante, o que, por ora, autoriza a concessão da liminar vindicada para resguardar o resultado útil do processo. Forte nessas considerações, DEFIRO o pedido liminar tão-somente para determinar que a parte Agravada se abstenha de promover ato demolitório no imóvel da Agravante decorrente do auto de infração no D121756-OEU, reservando-me, portanto, o direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Após, vistas à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora